Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os substitutos processuais PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS anuíram ao acordo entabulado nos autos ao ID 15763132. O saneamento do feito em relação aos anuentes se deu ao ID 18562103. Foi homologada a desistência parcial dos embargos de declaração constantes do ID 11356390 em relação aos substituídos anuentes PEDRO PEREIRA PINTO e PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS ao ID 19190680. É o relatório. Decido. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 15763132 e deferido ao ID 11354599 . Elaboradas as planilhas, às partes, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador